Tribunal: TJBA
Processo: 0000337-35.2016.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000337-35.2016.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS AGUIAR

Advogado(s)
:
ISABELA SOUZA E REIS, MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de consórcio. Alegação de abusividade na cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e seguro. Ausência de ilegalidade ou prática de venda casada. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio, envolvendo discussão sobre a legalidade da cobrança de taxa de administração no percentual de 12%, fundo de reserva de 3% e seguro no valor de R$ 843,79, com pedido de restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a estipulação contratual de taxa de administração superior a 10% e de fundo de reserva de 3% configura abusividade; (ii) estabelecer se a cobrança do seguro representa prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A taxa de administração, nos contratos de consórcio, constitui a principal forma de remuneração da administradora e pode ser livremente pactuada entre as partes, desde que observados os princípios da transparência e da boa-fé, inexistindo limitação legal ou regulamentar ao percentual fixado, conforme jurisprudência pacificada no STJ (Súmula 538).

4. A cobrança de fundo de reserva encontra amparo legal na Lei nº 11.795/2008 e possui a finalidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do grupo de consórcio, sendo legítima a estipulação contratual de percentual, desde que respeitados os deveres de informação e proporcionalidade.

5. O STJ, no Tema 972, reconhece a ilegalidade da exigência de contratação de seguro com instituição determinada, mas tal entendimento não se aplica quando não há prova de imposição ou ausência de opção à parte contratante, sendo ônus da autora comprovar eventual conduta coercitiva, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Inexistindo demonstração de abusividade, vício de consentimento ou prática de venda casada, impõe-se a manutenção das cláusulas contratuais e a improcedência do pedido de restituição de valores.

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os quais são elevados para 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0000337-35.2016.8.05.0253
, em que é apelante
VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS AGUIAR
e apelado(a)
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.